Tribunal: TJDFT
Processo: 0737062-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. REGISTRO. FRAUDE. INDÍCIOS. CONSUMO. DIFERENÇAS. FATURA ESPECIAL. RESP 1.412.433/RS (TEMA 699). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.412.433/RS (Tema 699), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “(...) na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”
2. No caso concreto, trata-se de apuração referente ao período de 2017 a 2020, portanto referente a cobranças anteriores aos noventa dias previstos nessa tese do STJ, não se fazendo possível a suspensão do fornecimento antes de instaurados o contraditório e a ampla defesa, impondo-se a manutenção da Decisão agravada, sem que haja prejuízo à concessionária requerida, se confirmada a hipótese de irregularidade no funcionamento do medidor em discussão no processo de referência, gerando cobrança a menor em relação ao consumo real de energia.
3. Do conjunto fático-probatório dos autos, dessume-se ser a agravada pessoa idosa com oitenta e dois anos de idade, presumivelmente desprovida de conhecimento técnico capaz de identificar eventual produção e fraude em seu medidor de energia, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa com vistas à instrução mais detalhada dos autos para apuração de eventual irregularidade da medição da energia consumida na unidade de titularidade da autora/agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.